Tribunal: TJDFT
Processo: 0703915-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703915-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: JOAO CARLOS ALVES BARROS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo Banco Itaucard S/A contra decisão (Id 23116319) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que nos autos da ação de busca e apreensão, processo n. 0708352-06.2020.8.07.0010, proposta pelo agravante em face de João Carlos Alves Barros determinou a emenda à inicial nos seguintes termos: “Intime-se a parte autora para EMENDAR a petição inicial nos seguintes termos: A-) excluir o pedido (ID 80292022 – ITEM V - pág. 08) referente à requisição de alteração de atos do DETRAN / Secretaria de Fazenda, ou, alternativamente, converter a ação para o rito comum, porquanto o pedido, ao que diz respeito à expedição de ofício aos órgãos mencionados, é incompatível com o rito da busca e apreensão prevista no Decreto-lei 911/69. Advirto a parte autora que, caso o rito seja convertido, deverá incluir o DETRAN / Secretaria de Fazenda no polo passivo da lide. A alteração de atos administrativos vinculados como o lançamento tributário ou aplicação de penalidade por infração de trânsito, depende da integração da lide pela pessoa jurídica de direito público cujos atos a parte pretenda alterar ou anular; B-) comprovar a mora, porquanto a notificação de ID 80292034 não é válida para comprovar a notificação da mora considerando ter sido devolvida ao remetente com a mensagem “MUDOU-SE”; C-) comprovar a mora, considerando que o contrato de ID 80292031 não apresenta qualquer numeração que seja possível relacionar com a numeração de contrato constante na notificação de ID 80292034, o que ocasiona, da mesma forma, defeito na comprovação da mora do requerido. Ressalto QUE NÃO HÁ QUALQUER outro identificador do débito, como valor da parcela e data de vencimento, possibilitando relacionar a notificação com o contrato juntado aos autos. Em relação ao item B, esclareço que, consoante inteligência do §2o do art. 2o do Decreto-Lei no 911/69, a mora do réu somente poderá ser comprovada de duas maneiras: a primeira é a notificação, mediante carta registrada entregue no endereço do réu ou, ainda, em outro endereço desde que em mão própria do réu; a segunda, pelo protesto do título em questão. A emenda deverá vir na forma de nova inicial”. O agravante, inconformado com a decisão, aduz que a decisão foi proferida ao arrepio da legislação especial e, se mantida, pode acarretar-lhe prejuízos de ordem financeira. Relata que o agravado foi devidamente notificado por meio de correspondência enviada ao endereço informado no contrato. Não obstante a decisão recorrida tenha diversas determinações de emenda à inicial, o presente recurso versa apenas quanto ao item ‘B’ da decisão agravada, qual seja a validade da notificação enviada ao endereço constante do contrato de crédito bancário para fins de comprovação da mora. Afirma que o art. 2o, §2 do Decreto Lei 911/69, dispõe que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. Aduz que caracterizada a mora, pretende obter a concessão da liminar de busca e apreensão para garantia de retomada do bem e assim evitar o perecimento. Aponta que a não entrega da notificação pelo motivo “mudou-se” não induz a reconhecimento de ausência de constituição em mora do devedor, uma vez que a correspondência foi enviada para o endereço informado pelo agravado em contrato e o agravante não pode ser penalizado por ausência de probidade e boa-fé da parte contrária que não informou endereço correto ou deixou de atualizar novo endereço. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo à decisão atacada por entender que presentes os requisitos do fumus boni iuris e o periculum in mora. No mérito, pugna pela reforma da decisão para determinar a busca e apreensão do bem dado em garantia. Preparo efetuado (Id 23116320). Esse é o relatório. Decido. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se da imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Inicialmente, registro que "a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente" (Enunciado de Súmula n. 72 do Superior Tribunal de Justiça). A redação do §2o do artigo 2o do Decreto-Lei n. 911/1969, dada pela Lei n. 13.043/2014, estabelece que "a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário." Em primeira análise, verifica-se que a notificação extrajudicial foi devidamente encaminhada para o endereço informado pela parte agravada no contrato de financiamento (Id 80292031, do processo de referência) firmado entre as partes, qual seja: QR 308, conjunto G, casa 14, Santa Maria/DF, conforme aviso de recebimento (Id 80292034, p. 3, do processo de referência). No entanto, a notificação feita via comunicação postal não foi entregue ao destinatário, visto que voltou com a anotação: "mudou-se". Com efeito, a alteração de domicílio pelo devedor sem a comunicação de seu novo endereço ao credor, ou mesmo a informação incorreta de seus dados no momento de assinatura do contrato, não invalida a notificação. Nesse caso, o envio da notificação para o endereço anteriormente informado serve para caracterizar a mora do devedor pela primazia ao princípio da boa-fé objetiva, conforme inteligência do artigo 2o §2[1] do Decreto-Lei n. 911/69 (com a redação dada pela Lei no 13.043/2014). Confira-se o entendimento da 5a Turma Cível sobre a referida matéria, in verbis: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE AUTOMÓVEL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO DEVEDOR VIA CARTÓRIO. DESNECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1 - "A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente" (Enunciado no 72 da Súmula do STJ). 2 - A constituição em mora do devedor deverá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. Inteligência do artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69 (com a redação dada pela Lei no 13.043/2014). 3 - Na espécie, a instituição credora logrou comprovar a mora do devedor, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, uma vez enviada a notificação e certificada sua entrega pela via extrajudicial, no endereço informado em contrato. De tal sorte, não se faz necessária, nos termos da lei, a comprovação da mora por meio de Cartório de Títulos e Documentos, pois os documentos apresentados pela parte Autora são hábeis a comprovar a notificação da parte Agravada e, portanto, a realizar sua constituição em mora, afigurando-se desnecessária a determinação de emenda. Agravo de Instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1241807, 07278817520198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR NO ENDEREÇO DO CONTRATO. VALIDADE. DECRETO LEI No 911/69. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DESNECESSIDADE. DECISÃO ANULADA. 1."A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente" (Enunciado no 72 da Súmula do STJ). 2. Nos termos do artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, com a redação dada pela Lei no 13.043/2014, a constituição em mora do devedor poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. 3. O aviso de recebimento da carta de cobrança, no qual consta que o devedor não foi localizado, quando enviado ao endereço declinado no contrato celebrado pelas partes, constitui fundamento para constituí-lo em mora. 4. O princípio da boa-fé objetiva, onera as partes contratantes a comunicar eventuais mudanças cadastrais, entre as quais destaca-se a atualização de endereço durante o período de vigência do contrato, não havendo que ser beneficiados pela própria negligência. 5. Recurso provido. (Acórdão 1260500, 07045356120208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 20/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, a comprovação do envio de notificação com aviso de recebimento para o endereço informado pelo devedor no contrato, ainda que a entrega não se realize em razão de mudança de endereço, mostra-se suficiente para comprovar a mora, não sendo necessário o protesto do título em cartório para cumprir a mesma finalidade. Assim, configurada a mora da parte agravada, nos termos da notificação extrajudicial juntada aos autos, não subsiste a necessidade de emenda à inicial (item ‘B’), como determinado na decisão recorrida. Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido liminar para reconhecer comprovada a mora da parte devedora, pelo motivo de mudança de endereço, a fim de que o feito principal tenha prosseguimento, com a análise do pedido liminar de busca e apreensão pelo Juízo de origem, salvo se existirem outros elementos impeditivos para a concessão da liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se. Intimem-se. [1] § 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. Brasília-DF, 24 de fevereiro de 2021, 17:07:05. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator